Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. GUIA DE ATENDIMENTO MÉDICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto comprovado que o réu ingeriu bebida alcoólica, estava na condução de veículo automotor e apresentava sinais nítidos de embriaguez.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como auto de constatação e guia de atendimento médico.
5. Nos termos do § 3o do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa da liberdade por uma restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
6. Recurso parcialmente provido.